Tribunal: CARF
Processo: 13963.000565/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13963.000565/2005-73
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-010.361 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Embargante
INDUSTRIA CARBONÍFERA RIO DESERTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Não verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre rejeitar
os embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado(a)), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração:
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes
vícios:
1. Contradição entre a decisão pela possibilidade de
creditamento de despesas vinculadas com a recuperação
ambiental em razão de imposição do Poder Público e serem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000565/2005-73
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000565/2005-73

essenciais ao processo produtivo com a decisão de não
conceder o creditamento sobre as despesas as obrigações de
natureza trabalhista impostas pelo Poder Público, que são
necessárias e imprescindíveis ao processo produtivo;
2. Omissão quanto ao conceito de insumo estabelecido no RESP
1.221.170/PR, especialmente os critérios de essencialidade e
relevância, proferido na sistemática de recursos repetitivos e de
observância obrigatória pelos conselheiros do CARF;
3. Omissão quanto à Nota SEI PGFN/MF no 63/2018;
4. Omissão, obscuridade e contradição quanto ao fato de a
contribuinte não ter comprovado que os produtos foram
aplicados no processo produtivo, em razão de que a glosa se
restringia à questão do conceito de insumo.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF – aprovado pela Portaria MF no
343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das
ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela
hipótese em que a concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias,
vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou
porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com
erros gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de
prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à
semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de
clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, e sim da
justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando
houver, no caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de
julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa
incongruência lógica, entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal.”
Percebe-se que o cerne dos embargos diz respeito à omissão
quanto à aplicação do julgamento proferido no RESP
1.221.170/PR. Referido acórdão foi publicado em 24/04/2018,
tendo sido embargado pela Fazenda Nacional. Os embargos
foram rejeitados em decisão publicada em 21/11/2018, com o
seguinte teor:
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, por unanimidade, negar provimento aos Embargos de
Declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000565/2005-73

Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete
Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de
Faria, Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Brasília/DF, 14 de novembro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR
Atualmente, a consulta processual indica que o processo está
com Recurso Extraordinário interposto pelo contribuinte
sobrestado por repercussão geral no STF, tema 756, 265,
conforme decisão monocrática publicada em 07/05/2020.
Verifica-se, assim, que a decisão se tornou definitiva no âmbito
do STJ com a rejeição dos embargos de declaração opostos
pela Fazenda Nacional. Destarte, na data de julgamento do
acórdão embargado, em 29/01/2019, a decisão deveria ser
reproduzida pelos conselheiros, nos termos do artigo 62, §2o do
Anexo II do RICARF.
No caso, a decisão em questão não mencionou o RESP
1.221.170/PR, mas adotou conceito similar, conforme abaixo:
“Disso tudo se conclui que a definição de “insumos” para efeito
do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002 (PIS) e mesmo artigo da Lei n.
10.833/2003 (COFINS) exige que: a) não é preciso que ocorra o
consumo do bem ou que a prestação do serviço esteja em contato
direto com o produto, logo é possível admitir apenas o emprego
indireto no processo produtivo; b) o bem ou serviço tenha sido
adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na
produção, ou para viabilizá-los, conseqüentemente aqui se mostra
importante a pertinência ao processo produtivo e por fim que a
produção ou prestação do serviço dependa daquela aquisição e
aqui chama à atenção a essencialidade ao processo produtivo.
A essencialidade do bem ou serviço é fundamental para que estes
sejam considerados insumo. É importante que o processo
produtivo dependa da aquisição do bem ou serviço e do seu
emprego direito e inclusive o emprego indireto também.”
Embora o conceito utilizado se aproximou do efetuado pelo
julgamento no STJ, este utilizou a “relevância” ao invés de
“pertinência”, considerando aquela mais abrangente, conforme
excerto do voto do Ministro-relator, adotando parte do voto da
Ministra Regina Helena Costa:
"Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000565/2005-73

de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual
- EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição
na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-
se mais abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo
alimentício, com atuação específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de
creditamento no regime de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS ao qual se sujeitam, os valores relativos às
despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais
e exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual -
EPI, materiais de limpeza, seguros, viagens e conduções,
"Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas", incluindo
combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens,
conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e
propagandas, seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância,
acolhidos pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF,
há que se analisar, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou de relevância para o processo
produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes
ao pagamento de despesas com água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual - EPI, em princípio, inserem-
se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim
compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há
de ser a de "base sobre base". Todavia, a aferição da
essencialidade ou da relevância daqueles elementos na cadeia
produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente
dependente de instrução probatória, providência essa, como
sabido, incompatível com a via especial.
Logo, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem, a fim de
que a Corte a quo, observadas as balizas dogmáticas aqui
delineadas, aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custos e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual - EPI."
A tese firmada no julgamento foi:
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000565/2005-73

do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Assim, é necessário que o julgamento proferido pelo STJ no
RESP 1.221.170/PR seja reproduzido no acórdão embargado e
que o colegiado aprecie as alegações sob o prisma da
relevância, uma vez que do ponto de vista da essencialidade, o
acórdão está consonante com o julgado proferido pelo STJ.
Passo à análise dos pontos embargados.
Contradição
entre
a
decisão
pela
possibilidade
de
creditamento de despesas vinculadas com a recuperação
ambiental em razão de imposição do Poder Público e serem
essenciais ao processo produtivo com a decisão de não
conceder o creditamento sobre as despesas as obrigações de
natureza trabalhista impostas pelo Poder Público, que são
necessárias e imprescindíveis ao processo produtivo A decisão
apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Evidentemente que no caso em tela não se está tratando de
insumos aplicados na produção alimentícia, conforme o julgado
administrativo colacionado, todavia, por outro lado, as despesas
com a proteção do meio ambiente são geradas em função de uma
imposição do Poder Público e neste caso é inexigível conduta
diversa por parte do contribuinte. Além do que, é verdade que sem
cumprir ao rígido controle ambiental, por certo que a empresa não
estaria autorizada a extrair o carvão mineral, ou seja, estaria
impossibilitada de realizar o seu processo produtivo.
Logo, compreendo que deve ser reconhecido o direito aos créditos
pleiteados para todas as despesas relacionadas de alguma forma
com a recuperação do meio ambiente, ainda que não estejam
relacionadas na planilha elaborada pela repartição de origem,
uma vez que esses serviços são essenciais ao funcionamento da
empresa, ou seja:
[...]Assim, seguindo esse raciocínio, não é possível reconhecer o
direito creditório em relação às despesas com o transporte de
funcionários, fornecimento de água, leite, pintura de banheiro,
material de limpeza, material de escritório, refeição, vigilância,
limpeza, encadernação, controle e prevenção de pneumoconiose,
fornecer equipamento de proteção individual etc, pois estas
despesas não podem ser consideradas insumo para efeito de
creditamento, ainda que o Acordo Coletivo de Trabalho tenha
obrigado a empresa a fornecer, equipamento de proteção aos
funcionários, aquisição de caixas de papelão, bem como o
fornecimento de água e leite aos seus funcionários. Por certo que
estes dois últimos produtos, dentre outros, não apresentam
nenhuma relação com o processo produtivo de uma mina de
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000565/2005-73

extração de carvão mineral e por isso agiu bem a fiscalização em
glosálos.”
Destaca-se que dentre os créditos glosados, constam
equipamentos de proteção individual, que foram reconhecidos
expressamente pelo STJ como relevantes (decorrentes de
imposição legal) e portanto, há uma possível contradição com o
mesmo fundamento que reconheceu o crédito relativo às
despesas com meio-ambiente. Assim, admito os embargos de
declaração neste ponto, para que o colegiado reaprecie as
glosas sob o prisma da relevância proposta no RESP
1.221.170/PR.
Omissão quanto ao conceito de insumo estabelecido no RESP
1.221.170/PR, especialmente os critérios de essencialidade e
relevância, proferido na sistemática de recursos repetitivos e
de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF
Conforme exposto acima, admito os embargos neste ponto.
Omissão quanto à Nota SEI PGFN/MF no 63/2018 Sem razão,
a embargante, pois apesar de a Nota referida versar sobre a
aplicação do RESP 1.221.170/PR, não há obrigatoriedade de os
conselheiros do CARF adotarem os atos proferidos pela PGFN.
Omissão, obscuridade e contradição quanto ao fato de a
contribuinte não ter comprovado que os produtos foram
aplicados no processo produtivo, em razão de que a glosa se
restringia à questão do conceito de insumo Sem razão a
embargante, pois a prova que se exigiu foi prova de utilização
no processo produtivo e não a prova documental do lançamento
contábil do insumo. Por certo, tanto a tese de insumo do IRPJ
defendida pela embargante, quanto à tese defendida pela
Receita Federal do Brasil foram afastadas pelo julgamento no
RESP 1.221.170/PR e pelo conceito de insumo adotado no voto,
que se aproxima do exposto no julgado do STJ.
Assim, tanto uma quanto outra envolvem matéria probatória
para aplicação da tese, não se resumindo, como alega a
embargante, em matéria exclusiva de direito.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte para que o
colegiado aprecie os insumos sob o prisma do critério da
relevância adotada no RESP 1.221.170/PR, que deve ser
reproduzido no acórdão, nos termos do artigo 62, §2o do Anexo
II do RICARF . Encaminho os autos para inclusão em pauta de
julgamento.
Portanto, os embargos foram admitidos para que o colegiado aprecie os
insumos sob o prisma do critério da relevância adotada no RESP 1.221.170/PR, que deve ser
reproduzido no acórdão, nos termos do artigo 62, §2o do Anexo II do RICARF.

Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000565/2005-73

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
A embargante traz argumentos de que as despesas com de segurança do trabalho
e medicina do trabalho não foram tratadas na decisão embargada. Retoma trecho em que afirma que
foi juntada Convenção Coletiva de Trabalho:

(...)

Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000565/2005-73

No entanto, na decisão embargada, de forma direta, não se admitiu a dedução dessas despesas
como insumo, mesmo que estejam previstas em Convenção Coletiva de Trabalho e constituam
obrigação da Embargante, nos seguintes termos:
Assim, seguindo esse raciocínio, não é possível reconhecer o
direito creditório em relação às despesas com o transporte de
funcionários, fornecimento de água, leite, pintura de banheiro,
material de limpeza, material de escritório, refeição, vigilância,
limpeza, encadernação, controle e prevenção de pneumoconiose,
fornecer equipamento de proteção individual etc, pois estas
despesas não podem ser consideradas insumo para efeito de
creditamento, ainda que o Acordo Coletivo de Trabalho tenha
obrigado a empresa a fornecer, equipamento de proteção aos
funcionários, aquisição de caixas de papelão, bem como o
fornecimento de água e leite aos seus funcionários. Por certo que
estes dois últimos produtos, dentre outros, não apresentam
nenhuma relação com o processo produtivo de uma mina de
extração de carvão mineral e por isso agiu bem a fiscalização em
glosálos.

Diante do exposto, voto no sentido de não acolher os embargos de declaração.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital